Tribunal: TJSP
Processo: 0005107-82.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Impugnação à decisão que aplicou a fração de 2/5, correspondente a 40% da pena, para progressão de regime, por se tratar de crime equiparado a hediondo e de agravado reincidente – Pleito de aplicação da fração de 3/5, correspondente a 60% da pena – Lacuna legislativa - Uniformização de entendimento entre a Quinta Turma e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça -

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Impugnação à decisão que aplicou a fração de 2/5, correspondente a 40% da pena, para progressão de regime, por se tratar de crime equiparado a hediondo e de agravado reincidente – Pleito de aplicação da fração de 3/5, correspondente a 60% da pena – Lacuna legislativa - Uniformização de entendimento entre a Quinta Turma e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça - Decisão de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – Pacificação pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.327.963 – Agravo NÃO PROVIDO.